Tribunal: TJMT
Processo: 1014538-40.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014538-40.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Agrotóxicos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANEILTON JOSE DE SOUZA - CPF: 966.268.011-04 (APELANTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), VAGNER SILVA DE JESUS - CPF: 018.356.731-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. LAUDO TÉCNICO ELABORADO
PELA.
AUTARQUIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível
interposta
contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais, sob o fundamento de inexistência de falha na prestação do serviço público de esgotamento sanitário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova oral comprometeu a regularidade do julgamento e se restou caracterizado o dever de indenizar em razão de suposto alagamento decorrente do mau funcionamento da rede pública de esgoto.

III. Razões de decidir

3. O juiz pode indeferir, de forma fundamentada, as provas que considerar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, sendo suficiente o conjunto probatório documental para a formação do convencimento (CPC,
arts
. 370 e 371).

4. O laudo técnico constante dos autos, subscrito por engenheiros civis da autarquia e não impugnado tecnicamente, atestou a regularidade do sistema e a inexistência de extravasamento na data dos fatos, apontando possíveis causas internas para o refluxo.

5. Trata-se de matéria de natureza eminentemente técnica, o que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, revelando-se a prova testemunhal ineficaz para desconstituir os fundamentos constantes do laudo pericial.

6.
A responsabilidade objetiva da autarquia exige a demonstração do dano, do ato administrativo e do nexo causal, elementos não evidenciados no caso
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.
Majoração dos honorários para 12% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando a controvérsia é técnica e já está suficientemente instruída por laudo emitido por profissional habilitado.

2. A responsabilidade objetiva do ente prestador de serviço público exige a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal, nos termos da teoria do risco administrativo.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6o; CPC,
arts
. 355, I; 370; 371; 85, § 11; 98, § 3o
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2546441/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17/06/2024; TJMT, Apelação Cível 1001062-05.2020.8.11.0025, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09/07/2025; TJMT, AI 1018644-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de apelação cível interposta por
Aneilton
José de Souza contra
sentença
proferid
a
pela 2a Vara Especializada
da Fazenda Pública de Rondonópolis
/MT, que julgou improcedente a ação indenizatória por danos morais e materiais proposta em desfavor da Sanear – Serviços de Saneamento Ambiental de Rondonópolis
.

Na mesma decisão, a apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §
3
o,
inciso I,
do CPC, com
exigibilidade suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita
(art. 98, §3o do CPC)
.

A sentença julgou
improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o laudo técnico apresentado pela
apelada
, elaborado por profissionais habilitados da própria autarquia, foi suficiente para demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço público. Entendeu, ainda, que a produção de prova testemunhal era desnecessária, por se tratar de matéria de natureza técnica, estando o feito suficientemente instruído para julgamento antecipado
(id.
283924362
).

Nas razões
recursais
, sustenta-se nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que a prova oral seria indispensável para esclarecer a dinâmica do alagamento e dimensionar os danos suportados, reforçando a existência de nexo causal entre a atuação do ente público e os prejuízos alegados
(id.
283924366
).

Foram apresentadas contrarrazões, em que se defende a manutenção do pronunciamento recorrido, destacando-se a suficiência do laudo técnico e a inexistência de elementos que justificassem a reabertura da fase instrutória
(id.
283924369
)
.

A princípio, declarou-se a incompetência desta Câmara para o exame do recurso, nos termos do art. 21-A, II, “a”, do Regimento Interno deste Tribunal
(id.
285521351
).

Na sequência, o Desembargador Mário Kono de Oliveira determinou a remessa dos autos a uma das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Privado
(id.
293645390
).

Após a redistribuição, o Juiz
de direito convocado
Márcio Aparecido Guedes encaminhou os autos a esta relatoria, nos termos dos
arts
. 929 e 930 do CPC
(id.
296472360
).

Feito o encaminhamento, os autos vieram conclusos para apreciação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A insurgência recursal cinge-se à alegação de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção da prova testemunhal, que, segundo o apelante, seria essencial para esclarecer a origem do alagamento e demonstrar o nexo causal com o serviço prestado pela autarquia
.

Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz, na qualidade de destinatário da prova, tem o poder-dever de indeferir as diligências probatórias que entender desnecessárias, impertinentes ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada.

Por sua vez, o art. 371 do CPC estabelece que o convencimento judicial será formado com base na livre apreciação das provas constantes dos autos, independentemente de quem as tiver produzido
.

No caso, o juízo indeferiu a prova oral por considerar a controvérsia de natureza eminentemente técnica, relacionada ao funcionamento do sistema de esgotamento sanitário. Entendeu que os documentos constantes dos autos, notadamente o Laudo Técnico n.o 614/2024, elaborado por engenheiros da própria autarquia, eram suficientes para formação de juízo seguro quanto à inexistência de falha na prestação do serviço
.

O referido laudo atestou que, na data dos fatos, a rede pública operava com 68% da capacidade, sem extravasamentos, sugerindo que eventual refluxo poderia ter origem em interferências internas no imóvel, como ligações irregulares entre as redes pluvial e sanitária
. Cito
:

(id. 283924354 – fl. 3)

(id 283924354 – fl. 4)

Ressalte-se, ainda, que o apelante impediu a realização de inspeção técnica in loco, fato confessado nos autos, comprometendo a apuração precisa dos fatos e violando o princípio da boa-fé objetiva
:

(id. 283924354 – fl.
6
)

(id. 283924357 - fl.1)

Importante frisar que não houve impugnação técnica ao laudo, seja por meio de parecer de assistente técnico, seja por pedido de perícia judicial. Tal omissão confere ao documento presunção relativa de veracidade, por ter sido elaborado por profissionais legalmente habilitados.

A prova testemunhal, por sua própria natureza, é inadequada para infirmar conclusões de ordem técnica e tampouco substitui a ausência de prova objetiva sobre a dinâmica do alagamento ou sobre eventual falha na rede pública.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova requerida quando
o juiz entende, de forma motivada, que os elementos dos autos são suficientes para o julgamento do mérito
. Nesse sentido
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas
. 2. O juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único, do art. 370, do CPC.

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2546441 MS 2024/0008911-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2024)
(destaquei)

Esta Câmara também já se pronunciou em sentido análogo
:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. REQUERIMENTO GENÉRICO, SEM DELIMITAÇÃO DO OBJETO. ART. 355, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO PROBATÓRIO. TRANSCURSO DO PRAZO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADA. ALEGAÇÃO DE JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. ADMISSÃO PELO JUÍZO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICO-ODONTOLÓGICA. EXTRAÇÃO DE TERCEIRO MOLAR. ERRO DO PROFISSIONAL NÃO COMPROVADO. LAUDO PERICIAL ANEXADO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE DANO, NEXO DE CAUSALIDADE E CULPA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)

Tese de julgamento:
A ausência de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o litígio possui natureza eminentemente técnica e já foi devidamente instruído por laudo pericial
. O profissional liberal responde civilmente por erro técnico apenas quando comprovados o dano,
o nexo causal e a culpa, nos termos do art. 14, § 4o, do CDC. Não demonstrados falha técnica, dano efetivo ou prejuízo funcional decorrente da extração dentária, é de rigor a improcedência do pedido de indenização. (
TJ-MT
1001062-05.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025,
Publicado
no DJE 09/07/2025)
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo a jurisprudência pátria, não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova testemunhal que não tem utilidade para a finalidade almejada, que exige prova documental.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10186445420248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2024).

No tocante à responsabilidade da autarquia, registra-se que se trata de responsabilidade objetiva, conforme o disposto no art. 37, §6o, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“
Art. 37.A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)

§ 6oAs pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”

Contudo, mesmo na responsabilidade objetiva, é indispensável a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, nos termos da teoria do risco administrativo. No caso em análise, não se comprovou o defeito na prestação do serviço de esgotamento sanitário, tampouco o nexo de causalidade com os danos alegados.

Com base no art. 355, inciso I, do CPC, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando a matéria for exclusivamente de direito ou estiver suficientemente instruída, hipótese verificada nos autos

Face ao exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
mantendo a sentença que
extinguiu

autos em razão da
a
usência de falha na prestação do serviço público
, além de indeferir o pedido de produção de prova testemunhal
.

Por conseguinte, ante o não provimento do recurso,
MAJORO
os honorários em 2%, totalizando 12%, nos termos do artigo 85, §11o do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida (art. 98, § 3o, do CPC)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025